Tribunal: STF
Processo: HC 81615
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS": IMPETRAÇÃO PARA RECONHECIMENTO
DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
1.      Estando a sentença de 1º  grau satisfatoriamente
fundamentada, ao denegar o direito de apelação em liberdade,
e não tendo o impetrante apresentado documentação, que a
pudesse infirmar, nesse ponto, é de se denegar a ordem
impetrada contra acórdão do S.T.J., que assim também
concluiu.
2.      "H.C" indeferido. Decisão unânime.